Tribunal: TJDFT
Processo: 0008335-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração anteriores para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Não verificada a existência dos vícios apontados pela parte embargante, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.